Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de WALBER DIÓGENES DA COSTA DIAS, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Gama, que indeferiu o pedido de revogação da medida de monitoração eletrônica, em autos de ação penal em que figura como réu pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 129 § 13o, e Art. 147, ambos do Código Penal, todos c/c art. 5o, inciso I, e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, em desfavor de sua tia LEANE MORAIS DA COSTA, e no art. 21, da Lei de Contravenções Penais e art. 147, do Código Penal, ambos c/c art. 5o, inciso II e art. 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, praticado em desfavor de sua irmã RAIANE ALEXANDRINA COSTA DIAS. Alega o impetrante, em síntese, que a autoridade coatora, ao revogar a prisão preventiva do paciente, fixou-lhe medida cautelar de monitoramento eletrônico, conforme requerimento da Defesa. Sustenta que, após a audiência de instrução, o quadro inicial se modificou e aponta para a presença da excludente de ilicitude da legitima defesa, não havendo mais motivos para a manutenção de tal medida. Aduz que a monitoração eletrônica é desnecessária e inadequada, já que somente poderá ser utilizada como alternativa à prisão provisória, sendo, portanto, desproporcional. Requer, então, a concessão de liminar para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Ao fixar a medida cautelar diversa da prisão, destacou o MM. Juiz (ID 30032692): (...) Acerca do pedido da Defesa, deferirei a liberdade provisória, porém, com cautelar diversa da prisão. Entendo, nesse ponto, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é mais gravosa dentre as cautelares contidas no rol do art. 319 do CPP, porém, não se afigura tão restritiva quanto o encarceramento no sistema prisional. Observo que essa medida cautelar não é cabível para aqueles casos em que o único remédio é a prisão, dada a necessidade de garantia da ordem pública; tampouco pode ser banalizada para qualquer caso que não tenha sido decretada a prisão: exige-se um risco maior para a integridade da vítima, a partir de um perfil de pessoa que pode se manter em liberdade, porém, desde que essa liberdade seja vigiada, monitorada pelas autoridades estatais; mais, se exige que a pessoa a quem se monitorará tenha perfil para receber essa medida, tanto mental, econômico, quanto intelectual, pois vai dela se exigir que tenha um telefone, preferencialmente celular, tenha um domicílio fixo, para fins determinação de eventual área de inclusão, e tenha responsabilidade para recarregar o aparelho de tempos em tempos: logo, não se recomenda o monitoramento para quem não tiver esse perfil (moradores de rua, dependentes químicos e alcoólatras, doentes mentais, pessoas em condição de vulnerabilidade econômica e social etc), conforme critérios estabelecidos na Portaria n.° 141/2017 – TJDFT. Conforme postulado pela Defesa, há a possibilidade de se resguardar a integridade da vítima, evitando o aprisionamento do acusado, mediante internação em clínica de reabilitação, tendo em vista o seu quadro de instabilidade emocional, consumo de álcool e depressão. No requerimento de ID 104270266, a Defesa requereu a liberdade monitorada do acusado, condicionada à sua internação na Clínica Liberty, indicando, na oportunidade, que o número responsável pelo paciente e pela tornozeleira é o (062) 99225 – 9517 - Sivirino Leão da Silva, portador do CPF: 766.433.281-87. A Portaria GC 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 20, §30, "a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulativamente das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP", o que ocorre no presente caso. No caso em concreto, reputo cabível a medida, pois viável como contracautela penal que possa substituir a prisão cautelar, dado o perfil do ofensor, compatível com as responsabilidades que se lhe impõem. Assim, REVOGO a prisão preventiva do ofensor. Ante o exposto, DETERMINO a medida de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA de WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS, pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir da instalação do aparelho de monitoração eletrônica. Fixo como ZONA DE EXCLUSÃO todo o limite geográfico do Distrito Federal, tendo em vista que a concessão da liberdade fica condicionada à realização do tratamento na unidade ambulatorial Liberty, pelo prazo de, pelo menos, 90 (noventa dias), estando essa clínica situada em Corumbá de Goiás/GO, em território não abrangido pelo programa de monitoração eletrônica. Consta dos autos que, o paciente, aparentemente em razão do uso abusivo de álcool, ofendeu moralmente as vítimas (irmã e tia) no dia dos fatos e na sequência, as ameaçou de morte. E, ainda, agrediu as duas ofendidas, desferindo socos, chutes, tapas, mordidas, sendo certo que uma das vítimas, sua irmã, está gestante. Ademais, conforme consignado pelo Juízo do NAC, à época da prática do presente delito, o autuado estava em cumprimento de pena pela prática do crime de roubo no juízo da Vara de Execuções Penais de Regime Aberto, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a Justiça. Com efeito, a revogação da prisão não impede a fixação de cautelares, eis que o julgador, pode adotar medida alternativa menos gravosa que seja idônea para evitar a prática de infrações penais, de acordo com o estabelece a primeira parte do inciso I do artigo 282, do CPP. Ademais, quanto à fixação da medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico propriamente dita, entende-se como necessária e adequada na espécie, tanto para garantir que eventual descumprimento das medidas protetivas seja imediatamente noticiado, quanto para que, especialmente, seja resguardada a integridade física e psicológica das vítimas. Desse modo, considerando a razoabilidade da medida adotada, não há falar em constrangimento ilegal suportado pelo paciente, de acordo com o entendimento consolidado desse eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. A decisão que impõe o uso de tornozeleira eletrônica não enseja constrangimento ilegal quando evidenciado que as medidas protetivas fixadas por decisão judicial e mantidas em sentença condenatória não foram suficientes para proteger a integridade física e psicológica da vítima diante da recusa do ofensor/agressor em obedecer às proibições anteriormente aplicadas. 2. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1268195, 07194017420208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a alegação de ter agido em legítima defesa, não está demonstrada de plano e exige profunda análise probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. Nesse quadro, não vislumbro constrangimento ilegal, porque a medida cautelar de monitoração eletrônica constitui meio necessário para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, evitando o aprisionamento do acusado. Pelo exposto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado